Tribunal: TJBA
Processo: 0575502-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575502-74.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO. CORRESPONDÊNCIA QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. INSUCESSO DO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DA REPETIÇÃO ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

ART. 275 DO CPC/15.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Para o estabelecimento do percentual de limitação do membro afetado é imprescindível que a vítima seja submetida à perícia médica, para posteriormente ser aferido o montante da indenização. Cuidando-se a perícia médica de ato a ser praticado pela própria parte e não pelo advogado, a intimação deve ser feita também a ela e não apenas ao seu patrono, não se considerando válida a intimação de seu patrono.

2. Retornando o AR de intimação do autor com a informação “não existe o número”, imperiosa a observância da norma do art. 275 do CPC, que estabelece que “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”.
Recurso provido. Sentença Anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0575502-74.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
ADRIANO OLIVEIRA GOMES
e apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria